Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015359-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABEL DOVAL CARAMES - CPF: 953.607.948-87 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALDECIR PIEROZAM MAGALHAES - CPF: 512.601.079-49 (AGRAVADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (AGRAVADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (AGRAVADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (AGRAVADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (AGRAVADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.

1. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta contra a Execução Fiscal n.º 0022933-75.2011.8.11.0041, e extinto, em parte, o processo, sem resolução do mérito em relação ao excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
, por força do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, por consequência, determinado o prosseguimento do feito com relação aos demais executados, sendo a parte exequente ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico auferido, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (id. 137866169), o
Estado de Mato Grosso
alega que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, não existe
, in casu
, o interesse de agir do Excipiente, ora Agravado, ante a perda do objeto, pois foi excluído do quadro de sócios corresponsáveis da CDA, muito antes do ajuizamento da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, pela decisão administrativa n.º 2011683 de 13/10/2011, ou seja, bem antes da
“CDA exequenda extraída na data de apresentação da presente objeção, qual seja, 23/01/2022.”

Argumenta que
o fato torna imperiosa a aplicabilidade do art. 26 da LEF
, pois já na impugnação apresentada à Exceção, foi esclarecido que, antes do seu ajuizamento, o Excipiente havia sido excluído do quadro de sócios corresponsáveis, e já não mais constava do polo devedor da CDA. De consequência, reconhecido o erro material na indicação do corresponsável, e reconhecido este, sua devida correção é plenamente possível até o momento da prolação de sentença nos Embargos à Execução,
nos termos da Súmula 392/STJ
e
do parágrafo 8º do art. 2º da Lei de Execuções Fiscais
.

Em reforço à pretensão, aduz que, Execução Fiscal, mesmo que a parte tenha contratado advogado e este tenha se manifestado nos autos, exonera-se a Fazenda Pública exequente de quaisquer ônus diante da simplicidade da atuação patronal e pelo fato de que simples petição dentro dos autos da Execução informando ao Juízo a necessidade de exclusão do Sr.
ABEL DOVAL CARAMES
seria suficiente para resguardar os seus direitos.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, para excluir o pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se analogicamente o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. Alternativamente, pede a redução dos honorários advocatícios, em razão da baixa complexidade e da inequívoca anuência da Fazenda Pública.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 139264691) e, em contra contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 142609161).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189, do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Agravante é dispensada do pagamento de preparo do recurso (id. 137894174).

Conclusos por redistribuição (id. 157401175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0022933-75.2011.8.11.0041, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta por
ABEL DOVAL CARAMES
, ora Agravado, para exclui-lo do polo passivo, por sua ilegitimidade, sendo a Fazenda Pública condenada em honorário sucumbencial, fixado em 10% (dez por cento), porém reduzido pela metade, por força da aplicação do artigo 90, §4º, do CPC.

Extrai-se dos autos que em 30/06/2011 a Fazenda Pública Estadual ajuizou a referida Execução Fiscal (id. 35296468 - pp. 1/5), em razão dos débitos constantes na CDA n.º 20111184, no valor de R$ 8.173,56 (oito mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

No id. n.º 142609162 consta a Exceção de Pré-Executividade oposta por
ABEL DOVAL CARAMES,
alegando a ilegitimidade passiva, ao argumento de que nunca compôs o quadro societário da empresa ou nela exerceu qualquer cargo de administração ou gerência que justificasse a sua inclusão na CDA objeto da ação de Execução Fiscal. Ao final, postula o acolhimento da Exceção e a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

De se ver, também, conforme relatado, que intimada à impugnação, a Fazenda Pública, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Excipiente, argumentou que ele não mais figurava na CDA,
suscitando a falta de interesse de agir e a perda do objeto do incidente processual instaurado (id. 74872730 - Execução Fiscal).

Ao analisar os pedidos da Exceção oposta o Magistrado de primeiro grau assim concluiu:

“(...)
Extrai-se dos autos que o excipiente Sr. ABEL DOVAL CARAMES postula a sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo não fazer parte do quadro societário da pessoa jurídica executada.

Inobstante as alegações de falta de interesse de agir e perda do objeto da parte exequente/excepta, observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA 20111184 juntada com a petição inicial (ID nº 35296468).

Prima facie
, diante da conjuntura factual, da juntada da CDA 20111184 (ID nº74872731) devidamente retificada sem o nome do excipiente, temos que haver por parte do excepto/exequente o reconhecimento do pedido trazido na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a exclusão do excipiente do polo passivo da presente ação.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pelo executado
SUPERMERCADO MODELO S/A
, e
ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta pelo excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
para
EXTINGUIR PARCIALMENTE
o processo, sem resolução do mérito, em relação ao excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
,
por força do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, prosseguindo-se a execução quanto aos demais executados, devendo o Sr. Gestor Judiciário promover a devida alteração junto ao Sistema PJE.

Deixo de condenar no pagamento de custas por serem incabíveis na espécie.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente
ABEL DOVAL CARAMES
, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal.” (id. 142609163 - p. 02).

A insurgência recursal, portanto, reside no acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e arbitramento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que houve a perda do objeto, ante o reconhecimento do Exequente em relação à alegada ilegitimidade passiva do Excipiente
.

Com efeito, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a Execução Fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, de acordo com o entendimento do STJ, inclusive sumulado (Súmula 153) o dispositivo legal só se aplica quando inexistir defesa do devedor, quer via Embargos, quer via Exceção de Pré-Executividade.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade
.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (g.n.).

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - REJEITADA POR PERDA DO OBJETO - RECONHECIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DA ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência
.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, II, do CPC/2015.”
(
RAI n.º 1005890-51.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des.
Marcio Vidal
, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 25/07/2022). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - ART. 85, § 11, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais.
2.
Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal por ilegitimidade passiva com relação à parte excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios
. 3. Devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT - RAC n. 10021591820208110000 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 16/07/2021)
(g.n.)

Veja-se que, no caso em julgamento, não obstante a Fazenda Pública tenha aduzido que o nome do ora Agravado não mais constava na CDA n.º 20111184, antes mesmo do ajuizamento da Exceção de Pré-Executividade, fato é que não houve qualquer informação ou pedido, para excluir o nome do executado
Abel Doval Carames
do polo passivo da Execução Fiscal, situação que fez com que seu nome constasse nas consultas processuais, conforme demonstrado na certidão anexa ao id. 74078078 - p. 7 - autos Execução Fiscal).

Dessarte, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto assim que admite que já de longa data havia excluído o nome do Agravado da CDA
.

O fato, contudo, de
per si
, não leva a concluir pela perda do objeto da Exceção, mas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Excipiente para figurar na Execução Fiscal então em andamento, considerando que só veio a ser informado nos autos, posteriormente ao oferecimento da referida Exceção, conforme restou bem destacado na sentença recorrida, onde restou consignado, no julgamento da aludida Exceção de Pré-Executividade, que
“
observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA 20111184 juntada com a petição inicial (ID nº 35296468)”

Deve, portanto, a Fazenda Pública Estadual, suportar o ônus de sucumbência, considerando que o Executado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de Exceção de Pré-Executividade, pela desídia do ente estatal.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
e 3
o
, inciso II, do CPC/2015 e, nessa conformidade, atentando ao trabalho realizado, o tempo despendido, a natureza e a importância da causa, bem como o seu valor, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tal como arbitrado na sentença, afigura-se justo e adequado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023